Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato em 10/07/2021 e para condenar os requeridos a pagar à parte autora a importância de R$2.010,71 (dois mil e dez reais e setenta e um centavos), referentes às despesas de rescisão contratual. Em seu recurso, a autora recorrente sustenta que a revelia enseja a procedência dos pedidos. Pugna pela juntada do documento que comprova a vistoria de saída do imóvel, sob o argumento de que não estava de posse no momento da distribuição, pois fora deixado no interior de um veículo, sendo encontrado recentemente. Assim pede a reforma da sentença e a procedência total de seus pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo juntados (IDs 41702573 e 41702574). Contrarrazões apresentadas (ID 41702578).
3. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixo de conhecer o documento (ID 41702572) inserido na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
4. A revelia decretada não induz, necessariamente, à procedência do pedido inicial, tendo em vista tratar-se de efeito meramente processual, relativa à presunção de veracidade dos fatos noticiados pela parte autora, devendo o juiz formar seu convencimento baseado nas alegações formuladas pelas partes, amparadas pelo mínimo de provas apresentadas.
5. Ademais, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.
6. O art. 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) estabelece que “o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. “
7. No entanto, no caso em tela, a autora recorrente não demonstrou por qualquer meio de prova admissível o estado do imóvel. Conforme acertadamente consignou-se em sentença: “Convém ressaltar que a autora tem como escopo prestar serviço de administração de imóveis para locação, sendo indubitavelmente, seu dever providenciar e realizar a referida vistoria no apartamento após tomar conhecimento da saída dos inquilinos, acompanhada de testemunha, caso os réus se recusassem a assinar o termo. Assim, as despesas relativas ao serviço de pintura (R$ 875,00), compra de lata de tinta, R$ 84,03, e manutenção do apartamento (R$ 795,00) não podem sem imputadas aos requeridos.” Portanto, correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, ante a insuficiência probatória do estado do imóvel, quando a requerente não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.